Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702805-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COLT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECUSA DA EXEQUENTE. ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/1980. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade do processo executivo é a satisfação do credor, pois os valores que pretende receber decorrem de título certo, líquido e exigível. 3. Apesar da possibilidade de a executada ofertar bens à penhora, deve se atentar para a ordem de preferência estabelecida pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980. Para que seja possível a mitigação da ordem estabelecida pelo Legislador, não basta apenas a invocação ao artigo 805 do CPC, sob o argumento que a execução deve observar a modalidade menos gravosa à devedora. 4. A debênture é um valor mobiliário emitido por sociedades por ações, representativo de dívida, que assegura a seus detentores o direito de crédito contra a companhia emissora, nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404/1976. 5. O fato de as debêntures serem passíveis de penhora na execução fiscal não impede a recusa apresentada pela Fazenda Pública credora, baseada na ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/1980. Precedente do STJ. 6. Ao executado incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para adimplemento da dívida, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. CPC, art. 805, parágrafo único 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento de que, em respeito aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, seria possível a penhora de debênture como garantia de execução fiscal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TRF1, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 52 da Lei 6.404/1976, 2° e 21, ambos da Lei 6.385/1976, 11, incisos II e VIII, da Lei 6.830/1980, 585, inciso I, 620, e 655, incisos X e XI, do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). Mesmo sentido: AREsp n. 2.533.889, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/4/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da causídica RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027